Tribunal: STF
Processo: RE 1552428
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. TEMA 1.386 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 318 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante do ramo da indústria de produtos siderúrgicos. Convênio ICMS nº 42/2016, ratificado pelo Ato Declaratório nº 07/2016, autorizando os Estados da Federação e o Distrito Federal a reduzir e/ou limitar todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, em vigor ou que vier a ser instituído. Pretensão de que seja afastada a exigência de a impetrante recolher o FOT (Fundo Orçamentário Temporário). Sentença que denega a segurança. Irresignação da parte impetrante. A Lei estadual nº 7.428/2016 instituiu o ‘Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF’, de modo temporário, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. Solidariedade fiscal. Aplicação do princípio da especialidade. Em ação de Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, o Órgão Especial deste TJERJ reconheceu, por maioria, em sede liminar, a constitucionalidade da Lei estadual nº 7.483/2016 e do Decreto nº 45.810/2016, que que regulamentou a norma. Em outra ação de Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, o Órgão Especial deste TJERJ reconheceu, em sede liminar, a constitucionalidade da Lei estadual nº 8.645/2019. Ademais, o Órgão Especial deste TJERJ destacou que a Lei nº 8.645/2019 só passaria a vigorar a partir do dia 10.3.20, daí que poderia ensejar a restituição de valores indevidamente recolhidos anteriormente àquela data. Princípio da noventena que se aplica. Concessão parcial da segurança. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 113).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 124).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os incs. I e II do art. 148, o caput do art. 149, o inc. II do art. 155 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República. 



    Sustenta ser “vedado, em observância à Lei Complementar Federal do Regime de Recuperação Fiscal, que o Fundo seja instituído em face de incentivos condicionados e concedidos por prazo certo, em prestígio ao art. 178 do CTN, o que é justamente o caso da recorrente” (fl. 9, e-doc. 131).



    Salienta que “a fruição do seu Incentivo Fiscal foi violada pela instituição do Fundo Orçamentário Temporário (FOT), que submete todos os Incentivos Fiscais do Estado a uma redução de 10%, em razão da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)” (fl. 11, e-doc. 131).



    Enfatiza ser “evidente (...) a inconstitucionalidade da Lei nº 8.645/2019, que institui o FOT e emana efeitos concretos ao contribuinte ora Recorrente” (fl. 15, e-doc. 131).



    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário, de forma que seja anulado o v. Acórdão, em razão da sua deficiência de fundamentação, ou para que o julgado seja reformado para que seja totalmente afastado o iminente Ato Coator de cobrança do FOT em face das atividades da Recorrente, em razão da evidente inconstitucionalidade da Lei nº 8.645/2019, que institui o FOT e emana efeitos concretos ao contribuinte ora Recorrente” (fl. 15, e-doc. 131).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. O argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre a exigibilidade do Fundo Orçamentário Temporário - FOT, com os seguintes fundamentos:



    “O Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, autoriza os Estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. 



    A Lei estadual nº 7.428 de 25/08/2016, instituiu o ‘Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF’, de modo temporário, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro, consoante o inciso III do § 1º combinado com o § 2º todos do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, que Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares nº 101, de 4 de maio de 2000 e nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 



    A Lei estadual nº 7.483, de 08 de novembro de 2016, reconhece o estado de calamidade pública no âmbito da Administração Financeira declarado pelo Decreto n° 45.692, de 17 de junho de 2016 (...).



    E a Lei estadual nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019, instituiu o ‘Fundo Orçamentário’, também de modo temporário, nos termos e nos limites do Convênio CONFAZ nº 42/2016 e no título VII da Lei federal nº 4.320/1964 (...).



    Cediço que a solidariedade fiscal constitui valor fundamental na organização do Estado Social e Democrático de Direito, voltando-se à garantia dos direitos fundamentais, custeados pela tributação, conforme o dever de pagar tributos segundo a capacidade contributiva. 



    No caso em testilha, consoante as normas jurídicas aplicáveis, impõe-se a aplicação do princípio da especialidade, de modo a ser afastada a lei geral (CTN) para a incidência das normas estaduais, vale dizer de natureza especial. 



    Em ação de Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, aforada pela FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FECOMÉRCIO RJ, o Órgão Especial deste TJERJ reconheceu, por maioria, em sede liminar, a constitucionalidade da Lei estadual nº 7.483, de 08 de novembro de 2016 e do Decreto nº 45.810, de 03 de novembro de 2016, que que regulamentou a norma objeto em testilha (...).



    Em outra ação de Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, aforada pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN, o Órgão Especial deste TJERJ reconheceu, em sede liminar, a constitucionalidade da Lei estadual nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019” (fls. 3-6, e-doc. 113).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de serem “constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado” (Plenário, DJe 24.11.2023).



    Em observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da legitimidade do depósito para o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5635/DF. CONFORMIDADE. 1. O Pleno desta CORTE no julgamento da ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/10/2023, fixou a seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.459.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Lei 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Constitucionalidade. ADI 5635/DF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.444.549-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.444.303-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.506.320-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual fixadas as seguintes teses de repercussão geral: “(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição” (Tema 1.386). Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário. Depósito de percentual dos incentivos de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afirmou a constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a destinação dos depósitos ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) afronta a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos a fundos; (ii) se o regime instituído pela Lei nº 8.645/2019 viola o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) se a exigência de depósito de parcela de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição contraria a garantia de direito adquirido. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5.635, o STF fixou tese no sentido de que ‘são constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. 4. A jurisprudência do STF afirma que a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 5. O exame sobre a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional relacionados à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido” Plenário, DJe 22.4.2025).



    No que se refere à legitimidade do Fundo Orçamentário Tributário, o julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, reafirmada no julgamento do Tema 1.386 da repercussão geral.



    7. Ao analisar os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, o Tribunal de origem assinalou:



    “Em presença desse cenário fático processual e diante da legislação, não se há de cogitar de intenção transversa de aumento da arrecadação estadual, como pretendem fazer crer a apelante. Em face dos documentos que acompanham a ação mandamental, em que a prova é pré-constituída, a segurança não pode ser concedida nos termos propostos na exordial. Mostram-se, destarte, ausentes os requisitos para a concessão da segurança nos termos em que aduzido no writ” (fls. 7-8, e-doc. 113).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, concluiu-se não cumprida a exigência legal de ser imprescindível a demonstração da prova pré-constituída para impetração do mandado de segurança.



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir “repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo” (RE n. 596.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.11.2013). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. À míngua de prova pré-constituída, condição de cognoscibilidade do mandado de segurança, não se tem o enfrentamento do mérito da demanda na origem. 2. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074, Tema n. 318/RG, ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão alusiva aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de documentos aptos a demonstrarem a formalização de requerimento para fins de dedução na base de cálculo do ISSQN – demandaria reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.448.860-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora